Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPRESCINDÍVEL À SUBSISTÊNCIA. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
1. Segundo a orientação do STJ, é possível que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família.
2. O excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição.
3. Na hipótese, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Além disso, a trata-se benefício previdenciário de baixo de valor, imprescindível à subsistência do agravado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.